Tribunal: STF
Processo: ARE 656700
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo, a teor da Súmula 280 do STF. 



    II – Agravo regimental improvido.